Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO EXCESSIVAS. IMPORTUNAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE MANTER CONTATOS. CABIMENTO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou o réu/recorrente à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de qualquer novo contato com o autor/recorrido, para oferecimento de serviços e produtos, sob pena de multa cominatória.

2. O interesse processual é uma condição da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado e, para sua configuração, desnecessário ter havido, previamente, pleito administrativo ou esgotamento de sua via. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC (súmula 297, do STJ).

4. Restaram comprovadas as ligações telefônicas e mensagens de texto em quantidade excessiva (ID 21281500, 21281501, 21281502, 21281503, 21281560, 21281561 e 21281562), realizadas pela ré/recorrente, para oferecimento de serviços e produtos.

5. Assim, observados os direitos do autor/recorrido à intimidade, autonomia e à não importunação do seu sossego, tem-se por imperativo o descadastramento do seu número de telefone dos sistemas informacionais do banco

6. A fixação das astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta – abstenção de ligações e mensagens -, e se dá rebus sic stantibus, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. A par disso, na espécie, a fixação da multa cominatória de R$ 100,00, por cada ligação ou mensagem (SMS), até o limite de R$ 3.000,00, não destoa da proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se desprovida de razão a insurgência no ponto.

7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.